Tribunal: TCU
Processo: 021.457/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso administrativo contra decisão da Presidência do TCU, que indeferiu o pedido do recorrente de habilitação à pensão por morte, na condição de menor sob guarda.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso administrativo, interposto por Pedro Henrique de Martins e Rezende contra decisão da Presidência desta Corte que indeferiu seu pedido de habilitação a pensão por morte, na condição de menor sob guarda. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento no art. 30, caput , do Regimento Interno c/c o art. 59 da Lei 9.784/1999, em: 9.1. conhecer deste recurso administrativo, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente; 9.3. arquivar os presentes autos.